Tribunal: TJMT
Processo: 1053627-42.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053627-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THATIANE MOREIRA ROSA - CPF: 709.176.401-36 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos pela parte reclamante e pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da reclamante para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 183,08, decorrente de inscrição promovida pela reclamada em órgãos de proteção ao crédito. A reclamante sustenta cerceamento de defesa e pleiteia condenação por danos morais. A reclamada requer a reforma da decisão para manutenção integral da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se a ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de restrição ao crédito referentes aos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A reclamada não comprova a existência válida do débito que originou a negativação, pois os contratos apresentados não contêm elementos aptos a demonstrar a efetiva contratação, como indicação de IP ou geolocalização.

5.

A inexistência do débito impõe a declaração de inexigibilidade da cobrança e da inscrição restritiva dela decorrente.

6.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso impede o deferimento de indenização por danos morais quando a parte autora não apresenta extratos completos do SCPC/SERASA e SCPC/Boa Vista relativos aos últimos cinco anos, inviabilizando a verificação de inscrições preexistentes.

7.

A observância ao princípio da colegialidade impõe a aplicação do entendimento sumulado, ainda que o Relator ressalve compreensão pessoal diversa acerca da distribuição do ônus probatório.

8.

Os documentos apresentados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos quando ausente demonstração de motivo excepcional para a não juntada no momento processual oportuno, nos termos do art. 435 do CPC.

9.

A manutenção da decisão monocrática é medida adequada diante da inexistência de elementos capazes de afastar seus fundamentos.

10.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2.

A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de restrição ao crédito referentes aos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral, conforme a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

3.

Documentos apresentados apenas em fase recursal, sem justificativa plausível para a juntada tardia, não podem ser conhecidos em razão da preclusão consumativa.

4.

A ausência de comprovação idônea da contratação impõe a declaração de inexistência do débito e da negativação dele decorrente.

5.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno não apresenta fundamentos aptos a modificar a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, II, 435, caput e §1º, 487, I, e 1.021, §4º; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso; TJMT, N.U 1000680-67.2024.8.11.0026, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025; TJMT, N.U 1001562-70.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 28.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravos Internos aviados tanto pela parte reclamante quanto pela parte reclamada em face a
decisão monocrática
(id. 355837380)

que
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamante, para o fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 183,08 (cento e oitenta e três reais e oito centavos).

Em argumento recursal o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito, pretende a reforma decisão monocrática para condenar a parte reclamada por dano moral.

Pretende o reclamado a reforma da decisão monocrática
(id. 355837380)
para o fim de manter integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id. 353285890).

Nas contrarrazões, a parte recorrida suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar agitada consistente no cerceamento de defesa. Nesse sentido, verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Segundo consta na petição inicial a parte reclamada promoveu a inscrição do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 183,08 (cento e oitenta e três reais e oito centavos).

O reclamante, ora agravante, aduz que promoveu, a juntada dos relatórios completos emitidos pelo SPC, SERASA e Boa Vista, referentes aos últimos cinco anos
(id. 353285870).

Incontroverso que a parte reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis demonstração da existência do débito. Assim, diante da
ilegalidade da cobrança
, passo à análise quanto ao pleito de danos morais. Isso porque, os contratos apresentados pela reclamada
(ids. 353285877 / 353285878 / 353285879)
, que poderiam indicar a existência da contratação, não alcançam tal fim, eis que não se verifica a existência de indicação de IP ou geolocalização, a evidenciar tal contratação.

No caso em apreço, resta incontroverso o direito à declaração de inexistência do débito
(id. 353285870)
. No ponto referente aos danos morais, embora inicialmente caracterizados, aplica-se ao caso a
Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso
, que assim dispõe:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

Ressalva-se, entretanto, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento sumulado.

No tocante ao recurso do Agravante/
Reclamante
, quanto ao pleito indenizatório a título de dano moral, diante do teor da Súmula nº 52 e da ausência de juntada dos extratos referentes aos últimos cinco (5) anos
(id. 353285870)
, o pedido não merece acolhimento.

No que tange aos documentos apresentados na fase recursal
(id. 358077889)
, o reclamante não demonstra a ocorrência de situação excepcional para juntada. Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU - MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL - PRESUNÇÃO RELATIVA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - DOCUMENTOS ACOSTADOS APENAS NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ART. 435 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a comprovação idônea da condição de hipossuficiência da parte requerente, não sendo suficiente, para tanto, a simples declaração unilateral, que possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos dos autos.

A parte que, intimada, deixa de apresentar documentos capazes de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, não faz jus à benesse prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do CPC.

Os documentos colacionados apenas em sede recursal, inexistindo justificativa plausível para sua não apresentação no momento processual oportuno, não se qualificam como “documentos novos” e não podem ser conhecidos, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa (art. 435, caput e §1º, do CPC).

(N.U 1000680-67.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)
grifei

A propósito:

SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. ENTREGADOR AUTÔNOMO. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. EXCLUSÃO IMOTIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a desativação da conta decorreu de violação contratual por parte do autor, alegando quebra dos termos e condições de uso da plataforma. Alega que o desligamento foi legítimo, decorrente de conduta indevida do entregador, e pugna pela total improcedência da demanda.
3. Conforme se extrai dos autos, o autor teve sua conta desativada no dia 26 de julho de 2024, sendo informado por mensagem automática no aplicativo que os dados pessoais constantes de seu cadastro contrariavam os Termos e Condições de Uso. A partir disso, tentou esclarecimentos por meio dos canais da plataforma, sem obter retorno, razão pela qual ingressou em juízo no mês de janeiro de 2025.
4. Em que pese a ré afirme que houve fraude ou má utilização da plataforma por parte do autor, não apresentou nenhum documento capaz de dar respaldo probatório às suas alegações.
5. Conforme constou nos fundamentos da sentença: “Da detida análise do acervo probatório, verifica-se que a ré não logrou êxito em comprovar que a parte autora infringiu os termos e condições de uso da plataforma do iFood. Assim, embora tenha sustentado que a parte autora estaria fraudando as rotas para auferir vantagem financeira, não apresentou quaisquer provas, como relatórios de entregas ou reclamações de clientes, que pudessem respaldar tal alegação. No presente caso, cabe destacar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é ônus da parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Esse entendimento decorre do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo o qual cada parte deve produzir prova relativa aos fatos que fundamentam suas alegações. Sendo assim, à parte ré incumbe a apresentação de elementos concretos que demonstrem a inexistência, modificação ou extinção do direito alegado pela parte autora.”
6. Por outro lado, o autor demonstrou que alterou a modalidade de entrega de bicicleta para motocicleta, fato que não é vedado contratualmente, conforme cláusulas constantes nos próprios Termos de Uso acostados pela ré. Além disso, comprovou que obteve sua CNH para motocicleta também em 26/07/2024, mesma data da desativação, o que revela que houve atualização regular de dados, não sendo razoável concluir, a partir disso, que houve prática fraudulenta ou comportamento lesivo ao ambiente da plataforma.
7. No que se refere ao dano moral, restou caracterizado pela exclusão abrupta e imotivada do autor da plataforma, sem apresentação de justificativa concreta por parte da ré. Considerando que a atividade exercida por meio do aplicativo era sua principal fonte de renda, a desativação injusta comprometeu sua dignidade e estabilidade financeira, atingindo diretamente seus direitos de personalidade. Trata-se de hipótese em que o abalo moral decorre in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de sofrimento psíquico específico.
8. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, formulado nas contrarrazões pelo recorrido deve ser rejeitado por ser juridicamente incabível.
A parte que pretende majoração da condenação deve interpor recurso próprio e tempestivo, sob pena de preclusão lógica e consumativa. Não tendo o autor recorrido da sentença, está vedado ao órgão julgador examinar pedido nesse sentido formulado apenas por via defensiva.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1- CONDENAR a requerida no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais) a título de indenização por danos morais ao reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária; 2-JULGAR improcedente o pedido de obrigação de fazer; 3- JULGAR improcedente o pedido de danos materiais.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1001562-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025))
grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço dos recursos de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos para manter a decisão monocrática
(id. 355837380).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026